Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008603-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EWS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 29.562.416/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DAHER - CPF: 266.425.498-72 (ADVOGADO), JOSE RICARDO SOARES DAHER - CPF: 277.268.088-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), GILBERTO CHECOLI - CPF: 028.015.688-05 (AGRAVANTE), VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 074.776.648-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008603-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CHECOLI

AGRAVADO: VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – VEÍCULO
SUB JUDICE
- NECESSIDADE DESSA ANOTAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

No entanto, para preservar o veículo objeto do feito, evitando-se sua comercialização, é necessário constar no Sistema Renajud a condição
sub judice
em que se encontra
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008603-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CHECOLI

AGRAVADO: VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008603-67.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Embargos de Terceiro
opostos em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou
a suspensão dos atos constritivos que atingiram o bem móvel objeto dos embargos e a REINTEGRAÇÃO do mesmo para a parte embargante, conforme art. 678, do Código de Processo Civil.

O agravante aponta contradição com o acórdão proferido no RAI 1006951-49.2019.8.11.0000, que reformou o
decisum
de primeiro grau e concedeu a busca e apreensão.

Aduz que
eventual ação de regresso no feito, deveria ocorrer em face da empresa Aimore Financiaria e a Requerida EWS, que sabiam ou podiam buscar saber da atual situação jurídica que envolvem o veículo, que mesmo assim efetuaram alienação a terceiro, causando prejuízo no deslinde do mérito e prejudicando o caminhar processual
.

Diz que, se o automóvel continuar com a agravada, poderá ser alienado, o que tumultuará ainda mais o andamento do processo.

Argumenta que, apesar de ela ter juntado documentos referentes à propriedade, ele demonstrou a tradição, que se aperfeiçoa com a entrega do veículo.

Defende a permanência na sua posse uma vez que é o fiel depositário, e por isso, como consignado no referido RAI, teria apenas o ônus guardá-lo enquanto a instrução probatória não permitir com segurança a resolução da lide.

Entende que, em razão de ainda estar na posse da agravada, é necessário o bloqueio judicial pelo RENAJUD, já que poderá ocorrer a alienação.

Pugna pela reintegração e posse do automóvel em suas mãos ou no pátio do Fórum de Cuaibá. Alternativamente pede seu bloqueio judicial pelo sistema Renajud.

Contraminuta no Id n. 40427976.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008603-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CHECOLI

AGRAVADO: VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo (BMW X6/4.4 50I 4X4 COUPÉ, 2013/2013, placa AWU-1550, chassi WBAFG8100DL288803), sob a alegação de ser de sua propriedade e ter dado em consignação à SPORTCARS COMÉRCIO E LOCACÕES DE VEÍCULOS EIRELI (terceira interessada) para ser vendido por R$210.000,00.

Aduz que no mesmo ato de celebração do contrato de consignação lhe foi proposta a compra direta por R$180.000,00, ocasião em que recebeu a entrada de R$60.000,00, em 8/3/2019, e as outras parcelas seriam pagas em 8 de abril e 8 de maio de 2019.

Diz que depois a empresa o vendeu para a EWS MOTORS por quantia bem inferior e o colocou à venda em São Paulo, todavia não adimpliu as prestações ajustadas.

A liminar foi indeferida, porém reformada no RAI n. 1006951-49.2019.8.11.0000. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES

- RECURSO PROVIDO.

Presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo com anúncio de venda por preço inferior ao ajustado e sem a comprovação do respectivo pagamento ao proprietário.

Em virtude desse
decisum
,
a agravada opôs Embargos de Terceiro em que afirmou ser a proprietária do automóvel pois o adquiriu em 8/4/2019 e inclusive efetuou a transferência no Detran-SP.

A tutela de urgência foi concedida sob o seguinte fundamento:

(...)

No caso em tela, informa a parte autora que é proprietária de um bem móvel, todavia, por meio do processo de no 1013294-35.2019.811.0041, houve a determinação e deferimento da de busca e apreensão do mesmo.

Desse modo, entendo que os documentos acostados caracterizam-se como elementos suficientes para indicar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a nota fiscal de aquisição do veículo e o documento de propriedade devidamente registrado no nome da embargante, conforme documento de id 28415352.

Dispõe o art. 678, do Código de Processo Civil:

(...)

Isto posto, RECEBO os presentes embargos, determino a SUSPENSÃO dos atos constritivos que atingiram o bem móvel objeto dos embargos e a REINTEGRAÇÃO do mesmo para a parte embargante, conforme art. 678, do Código de Processo Civil.
(Id 39823487).

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como nestes autos trata-se de Embargos de Terceiro, a probabilidade do direito tem de ser comprovada nos termos do art. 674 do CPC –
“Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

A agravada não figurou na Ação de Busca e Apreensão, portanto é terceira, e, o veículo que adquiriu (Id n. 40427979 - Pág. 3 e 4) foi objeto de constrição (Id n. 40427978 - Pág. 8). Assim, é evidente a plausabilidade do direito, e a urgência decorre do próprio fato de estar tolhida de utiliza-lo.

O agravante argumenta haver liminar anterior que inviabilizaria a concessão desta antecipação de tutela. Contudo, as razões jurídicas que as embasam são diferentes e foi justamente a ordem judicial proferida na Busca e Apreensão que levou à constrição que motivou a apresentação dos Embargos de Terceiro. Desse modo, a liminar no RAI n.
1006951-49.2019.8.11.0000 não obsta a antecipação de tutela aqui pleiteada.

Por outro lado, ante a litigiosidade que envolve a questão, é prudente constar o gravame no Renajud, a fim de impedir a perda do veículo com uma possível venda.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que seja anotado no sistema Renajud que o veículo objeto deste feito está
sub judice
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020